Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-50.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LEVANTAMENTO. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apenas o advogado constituído nos autos possui legitimidade para promover o levantamento da verba honorária.
2. Em ação promovida pelo Núcleo de Prática da UCB, é necessária a apresentação dos atos constitutivos, de procuração em nome próprio e de autorização do NPJ para o levantamento do valor em nome da advogada requerente.
3. Ausentes documentos que comprovem o vínculo efetivo da parte agravante com o Núcleo de Prática da UCB, a manutenção da r. Decisão agravada é a medida que se mostra devida.
4. Recurso conhecido e improvido.